Tribunal: TJBA
Processo: 8056222-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056222-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GONCALVES PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, DALMO HENRIQUE BRANQUINHO

APELADO: ANAPAULA MIDORI PARANHOS TOMITA

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSTATADO. NULIDADE. CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAS. EVIDENCIADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA "GONÇALVES PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA" NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. APELO DA "ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A." CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação anulatória de contrato de consórcio, com pedido de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão:
Se houve propaganda enganosa, se constatado o vício de consentimento, se devido o dano material e moral e se há responsabilidade objetiva solidária entre as Rés Apelantes.

III. Razões de decidir:
A Autora apelada foi atraída por anúncio OLX que informava possibilidade de contratação de consórcio em andamento com condições facilitadas.
O contato com a preposta da "Golçalves" corroborou o entendimento de que estava contratando um consórcio já contemplado, mediante afirmação e garantia de que a carta tinha dada certa e iminente para ser expedida, o que não aconteceu.

Tentativas de contato para resolução do problemas foram infrutíferas, evidenciado o descaso da "Gonçalves".

A ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., inobstante não tenha participado diretamente do processo de captação e contratação, sua participação na cadeia de consumo é indubitável, na medida em que exerce a função de gestora do consórcio contratado sob o vício constatado, ou seja, não praticou a propaganda enganosa mas é quem recebe as prestações das obrigações financeiras dela decorrente.

Assim, não há que se falar em sua ilegitimidade para responder juntamente com a “Gonçalves”.

IV. Dispositivo e tese:
Apelo da "Âncora" improvido.

O reconhecimento da nulidade do contrato hostilizado é medida que se impõe, consequentemente inexistente qualquer débito que dele decorra, restando ilícitos todo e qualquer pagamento e/ou desconto a ele referente, sendo necessária a restituição integral de todos os valores pagos e efetivamente comprovados, bem assim, cabível indenização por danos extrapatrimoniais diante de todo prejuízo, vexame, descaso e má fé suportados pela consumidora, a autora recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056222-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante GONCALVES PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros e como Apelada ANAPAULA MIDORI PARANHOS TOMITA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA GONÇALVES PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA POR DESERÇÃO, E CONHECER DO APELO DA ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça